Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705826-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDA PINTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14865120), com pedido de liminar, interposto por ILDA PINTO DE OLIVEIRA contra BRB BANCO DE BRASILIA AS, BANCO PAN S.A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da decisão (ID 58686498 do processo de origem) que, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de revisional de contratos de empréstimo cumulada com obrigação de fazer e tutela de urgência n° 0705299-44.2020.8.07.0001, determinou o que segue: Custas recolhidas no ID 58313757 a 58313761, fls. 68/71, primeira parcela de quatro. ILDA PINTO DE OLIVEIRA ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO BMC S.A., partes qualificadas nos autos. Narra, em apertada síntese, que é servidora pública aposentada e contraiu diversos empréstimos consignados, cujas parcelas são descontadas mensalmente em sua folha de pagamento. Aduz que os descontos consignados pelas rés alcançam o montante de 44,70% de seu rendimento líquido, comprometendo o sustento de sua família. Pugna, em sede antecipatória, sejam as rés obrigadas a limitarem à 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos os descontos realizados em sua folha de pagamento. É o necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, a autora pretende, em sede antecipatória, que as rés sejam obrigadas a limitar os descontos referentes a empréstimos consignados à 30% de seus rendimentos líquidos. Não reputo preenchidos os requisitos autorizadores da medida. Com efeito, não obstante os contratos de ID 57173914 a 57173922, fls. 36 a 55 comprovarem a relação jurídica, indicando a contratação dos mútuos com as requeridas é impossível se aferir, nesta sede de cognição sumária, a existência de ilegalidade nas contratações, porquanto não se sabe quais documentos (margem consignável) foram apresentados pela autora aos respectivos réus ao fim de obter os financiamentos. Observe-se que a requerente não sustenta nenhum vício de consentimento nos ajustes. Assim, estando ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...) Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que: 1) servidora pública aposentada e como qualquer cidadã comum, diante das adversidades da vida cotidiana e das facilidades de crédito oferecidas aos servidores públicos contraiu diversos empréstimos consignados, alguns com a finalidade de renegociar dívidas antigas; 2) as parcelas dos empréstimos eram mensalmente descontadas diretamente na folha de pagamento; 3) com a concretização dos empréstimos, as instituições requeridas passaram a reter uma quantia significativa do salário restante da requerente, causando-lhe enormes prejuízos à subsistência; 4) As parcelas, que somam atualmente um total de R$ 8.287,11(oito mil duzentos e oitenta e sete reais e onze centavos) de desconto automático mensal (valor da soma dos descontos de outubro/2019); 5) os quatro contratos, com desconto em folha (fl. 9), têm os seguintes valores correspondentes às parcelas: R$430,00; R$7.000,00; R$499,00; e R$358,11; 6) juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado nos autos, sob o fundamento de impossibilidade de aferição a existência de ilegalidade nas contratações e deixou de considerar que a soma dos descontos correspondem a 44,70% do seu rendimento líquido; 7) deve-se observar que estamos tratando de relação de consumo e, ainda assim, a Agravante, na medida das limitações, elencou elementos que evidenciam a probabilidade do direito perseguido em caráter liminar ou antecipatório, para serem suspensos os descontos superiores ao limite legal de 30%; 8) a Lei 1046 de 02 de janeiro de 1950, regulamenta a consignação em folha e, em seu artigo 21, dispõe que a soma das consignações não excederá de 30% (trinta por cento) do vencimento, remuneração, salário, provento, subsídio, pensão, montepio, meio-soldo, e gratificação adicional por tempo de serviço; 9) cita julgados que examinaram a limitação de 30% da remuneração mensal líquida para a hipótese de empréstimo com desconto diretamente em conta corrente; 10) o objetivo da requerente com a propositura da presente ação não é eximir-se do pagamento das dívidas que contraiu perante as requeridas, mas sim readequar os descontos mensais que vêm sendo realizados, a fim de assegurar-lhe parcela mínima de seus vencimentos para as despesas vitais básicas; 11) é necessária a redução proporcional dos valores debitados em folha, ou seja, a suspensão de 33% do valor da parcela de cada um dos contratos anexados, para que o valor fique dentro dos 30% da remuneração líquida da Agravante. Pede a concessão da tutela de urgência, seja determinada a suspensão dos valores descontados acima do limite legal de 30% da remuneração líquida da Agravante; e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de conceder o pedido de tutela de urgência a Agravante. Cumpre ressaltar que, de acordo como contracheque ID 14873719, fl. 31, a margem consignável está zerada. Além disso, a Agravante percebe rendimento bruto de R$ 27.623,70 e, após descontos, percebe rendimento líquido de R$ 10.077,47. Ademais, é necessário destacar que, do rendimento bruto, são descontados os seguintes valores: R$430,00 (BRB CRÉDITO), R$7.000,00 (BRB CRÉDITO); R$358,11 (BANCO BMC S/A); R$499,00 (BANCO PAN S/A); R$630,00 e R$24,67 (PRÓ-SAÚDE); R$140,00 (SINDlEGIS); R$2.396,27 (SEGURIDADE); e R$6.068,18 (IMPOSTO DE RENDA). Cumpre ressaltar ainda que a soma dos empréstimos corresponde ao valor de R$8.287,11 e equivale apo percentual de 30% dos rendimentos brutos (R$27.623,70) da Agravante. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. A decisão foi publicada em 13/03/2020, o agravo interposto em 11/03/2020, subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 14865121) e acompanhado de preparo ID 14873727 e ID 14873728 (fls. 127-128). O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, inciso I, do CPC, e tempestivo. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A demanda recursal apresentada pela Agravante guarda adequação com pleito de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos sobre a remuneração da Agravante que superem o percentual de 30% dos rendimentos líquidos. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, em uma análise preliminar, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque, as razões do Agravante não podem ser verificadas dada a ausência de provas do alegado. A partir da análise do processo, De acordo como contracheque ID 14873719, fl. 31, a margem consignável está zerada; a Agravante percebe rendimento bruto de R$ 27.623,70 e, após descontos, percebe rendimento líquido de R$ 10.077,47. A Agravante não demonstra a existência de despesas que comprovem a insuficiência do rendimento líquido (R$ 10.077,47) para manutenção da sua subsistência, razão pela qual fica afastada a urgência. Além disso, é necessário destacar que, do rendimento bruto (R$ 27.623,70), são descontados os seguintes valores: R$430,00 (BRB CRÉDITO), R$7.000,00 (BRB CRÉDITO); R$358,11 (BANCO BMC S/A); R$499,00 (BANCO PAN S/A); R$630,00 e R$24,67 (PRÓ-SAÚDE); R$140,00 (SINDlEGIS); R$2.396,27 (SEGURIDADE); e R$6.068,18 (IMPOSTO DE RENDA). A partir desses elementos de prova, é possível extrair que a soma dos empréstimos corresponde ao montante de R$8.287,11 e equivale ao percentual de 30% dos rendimentos brutos (R$27.623,70) da Agravante. Desse modo, não restou demonstrado que a soma dos descontos, realizados diretamente em folha de pagamento, superam o percentual de 30%, correspondente à margem consignável, de acordo com o art. 21 da lei 1046/1950, citado pela própria Agravante. Nesse sentido, é o entendimento da Terceira Turma Cível do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO SERVIDOR. LIMITE NÃO SUPERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE ULTRAPASSAM 30% DA remuneração LÍQUIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que os descontos no contracheque do servidor aposentado não ultrapassam os 30% (trinta por cento) destinados à margem consignável e não tendo sido demonstrado que os descontos em conta corrente superam 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, o indeferimento do pedido de limitação é medida que se impõe. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1097037, 07007229420188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito e da falta de prova da urgência, bem como da imaturidade do conjunto probatório apresentado pela Agravante, ressalto a essencialidade da instrução processual e da colaboração das partes. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela antecipada, necessário que se façam presentes os requisitos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a existência de riscos ao resultado útil do processo. 2. Inexistindo qualquer indício acerca da intenção do agravado de alienar o imóvel para terceiros, não há falar em bloqueio da matricula do imóvel objetivando o cumprimento de futura sentença condenatória, sendo prudente que se que se aguarde o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão, não se verificando a alegada urgência ou o receio de dano de difícil ou incerta reparação. 3. Necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. Manutenção da decisão monocrática que indeferiu a liminar. 4. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDO. (Acórdão n.1018013, 07011712320168070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, diante da ausência dos requisitos necessários para a intervenção judicial, o caso não revela a necessidade de atuação deste Juízo em sede de tutela provisória de urgência, já que não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença cumulada dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada, já que o conjunto probatório não está apto a demonstrar a probabilidade do direito, nem dele é possível constatar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC, já que a relação processual, na origem, não foi triangularizada. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de março de 2020 11:39:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador